Tribunal: TJSP
Processo: 1501699-20.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de Rafael corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Samuel isolada. Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (54 porções de maconha, com peso de 107,5 gramas; 94 porções de crack, pesando 16,8 gramas; e 26 pinos

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de Rafael corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Samuel isolada. Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (54 porções de maconha, com peso de 107,5 gramas; 94 porções de crack, pesando 16,8 gramas; e 26 pinos plásticos contendo cocaína, com massa de 11,3 gramas), além de dinheiro – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas demonstrada (envolvimento de adolescente) – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos (1/6). Quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos. Razoabilidade – Confissão espontânea de Rafael (Súmula no 630 do STJ). Retorno aos patamares (Súmula no 231 do STJ) – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Elevação em 1/6 – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial semiaberto. Ausência de impugnação do Ministério Público. Vedada a reformatio in pejus – Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei – Apelos desprovidos.